Tribunal: STF
Processo: Rcl 64799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. LEI N. 14.713/2023. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: OCORÊNCIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. DEVER DE CAUTELA PARA A PRESERVAÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MENOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.